Tribunal: STF
Processo: Rcl 93066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegada usurpação da competência desta Suprema Corte. Investigação criminal. Crimes eleitorais e organização criminosa. Indícios de envolvimento de Parlamentar Federal. Foro por prerrogativa de função. Necessidade de remessa imediata dos autos ao STF. Procedência da reclamação. Confirmação da medida liminar.

Trata-se de reclamação ajuizada por F.H.D.M.F. contra ato do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA, no bojo do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003, da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003 e da Exceção de Incompetência nº 0600008-26.2026.6.10.0002, sob o fundamento de que teria havido usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.

Narra a inicial que o reclamante é investigado em procedimento criminal que apura a existência de possível organização criminosa voltada à prática de crimes eleitorais.

No curso da investigação criminal, o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA, na esteira do parecer ministerial, acolheu a representação policial para deferir medidas cautelares - busca e apreensão, busca pessoal, acesso e extração de dados, compartilhamento de provas, afastamento e proibição de exercício de cargo, função ou emprego do reclamante no âmbito do Partido Podemos (evento 8).

De acordo com a exordial, a mencionada representação está lastreada em Relatórios da Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão, que fazem “menção expressa a diversas figuras políticas”, inclusive “Josimar Maranhãozinho, deputado federal em exercício”   (evento 6).

Na presente via, argumenta o Reclamante, em síntese, “a investigação que menciona expressamente o possível envolvimento de parlamentar federal em dinâmica delitiva, os autos processuais deveriam ser supervisionados pelo Supremo Tribunal Federal, consoante determina o art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte; não por juízo de 1º grau”.

Salienta a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte em razão de suposta participação de autoridade detentora de prerrogativa de foro – Dep. Federal Josimar Maranhãozinho (PL/MA) -, cujas referências teriam surgido em relatório de extração de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos durante a investigação.

Requer o Reclamante, em medida liminar, a suspensão do inquérito policial e do processo de busca e apreensão na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da usurpação de competência do STF com o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA e a remessa dos procedimentos instaurados ao STF.

Diante dos elementos apresentados, deferi parcialmente a medida liminar, ad referendum da Primeira Turma, para determinar: (i) a suspensão do trâmite do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003, que tramitam no Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA até ulterior pronunciamento do Supremo; e (ii) a imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal dos autos do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003, a fim de que esta Corte delibere sobre a competência e eventual desmembramento. 

A decisão foi posteriormente referendada, por unanimidade, pela Primeira Turma desta Suprema Corte (Doc. 40). 

O Ministério Público Federal, por meio de parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pela procedência da reclamação (Doc. 35). Transcrevo a ementa: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO MALVERSADOR. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES EM ELEIÇÕES MUNICIPAIS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
1 - O inquérito policial apura a suposta prática de crimes de organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro nas eleições de 2024, envolvendo o uso de candidaturas femininas fictícias e desvio de recursos do FEFC. 
2 - A reclamação foi ajuizada contra decisão do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA que indeferiu exceção de incompetência, mantendo a supervisão de investigação que apresentou indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro perante o STF, sob o argumento de que as menções ao parlamentar seriam genéricas ou fortuitas.
3 - Conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, surgindo indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, o juízo de primeiro grau deve encaminhar imediatamente os autos ao Tribunal competente, não lhe cabendo realizar juízo de valor sobre a densidade das provas ou decidir sobre o desmembramento da investigação. A manutenção da supervisão pelo juízo eleitoral configura usurpação da competência originária do STF. 
4 - Correta a decisão liminar que determinou a suspensão do inquérito e a remessa dos autos, uma vez que cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre o vínculo entre os fatos e a função parlamentar, bem como sobre a validade dos atos investigativos praticados. 
- Parecer pela procedência da reclamação.”

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 

A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.

Conforme se extrai dos autos, a autoridade reclamada na Exceção de Incompetência 0600008-26.2026.6.10.0002, ao indeferir o pedido formulado pelo Reclamante, manteve a competência daquele juízo para o regular prosseguimento do feito e das medidas cautelares. Colho do ato reclamado:

“(...)
Da análise detida do constante dos autos, verifica-se que não existem elementos de prova que apontem o parlamentar federal como idealizador, financiador ou beneficiário do esquema de desvio operado em nível municipal, sendo que as mensagens extraídas referem-se a tentativas da senhora Brenda de vender o seu silêncio após a descoberta das irregularidades, mencionando o nome do deputado de forma genérica ou por intermédio de supostos interlocutores, sem que houvesse qualquer interação direta ou ordens emanadas pela autoridade com foro especial.
Assim, a simples menção fortuita a autoridades detentoras de foro especial em diálogos de terceiros não possui o condão de deslocar a competência para as instâncias superiores, especialmente quando ausentes indícios concretos de autoria e materialidade que vinculem o parlamentar à prática delitiva em razão do cargo. 
Dessa maneira, adotar entendimento diverso, enquanto a própria autoridade policial encarregada da da condução do inquérito não viu, até o momento, elementos sugestivos de incriminação de autoridade com foro por prerrogativa de função pelos fatos objeto da investigação instaurada, implicaria admitir que menções unilaterais ou estratégicas em diálogos informais seriam suficientes para afastar o juiz natural da causa, com evidente risco de comprometimento da efetividade da persecução penal e de indevida manipulação da competência jurisdicional. No caso em exame, sem provocação da própria Polícia Federal a este juízo tampouco manifestação do titular do dominus litis em sentido contrário, não há que se cogitar de usurpação de competência do Excelso Pretório por este juízo.
Ante o exposto, acolho integralmente o parecer ministerial e assim indefiro o pedido de exceção de incompetência formulado por F.H.D.M.F. e de suspensão liminar das investigações, mantida a competência deste juízo de garantias para o regular prosseguimento do feito e das medidas cautelares correlatas.” (evento 9)

Não obstante a judiciosa fundamentação exarada pela autoridade reclamada, os elementos de prova colhidos no bojo da investigação em processo que tramita perante o juízo reclamado, apontam, por intermédio  dos relatórios de inteligência da Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão, para suposto fluxo financeiro e possível participação de parlamentar federal.

Tenho que a análise das ações praticadas no inquérito de origem é fundamental para a verificação da pertinência, ou não, da reclamação no que se refere à usurpação de competência dado o suposto envolvimento de um deputado federal - conforme aborda a petição inicial. 

Com efeito, conforme tenho realçado em sucessivas decisões, o Estatuto Constitucional dos Parlamentares demanda a máxima prudência quanto ao foro por prerrogativa de função, cabendo exclusivamente ao STF aquilatar a plausibilidade de eventual investigação contra um membro do Congresso Nacional. Somente mediante a análise dos elementos objetivos encartados no procedimento criminal será possível aferir a plausibilidade do material investigativo, fixando, perante o juízo natural dos parlamentares federais, o itinerário legalmente cabível. 

Nessa linha, “é desta Suprema Corte a competência inclusive para decidir se o suposto ilícito penal guarda, ou não, vínculo de pertinência com a função parlamentar. Como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, “a competência para dizer acerca da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido é do próprio STF, e não de outros órgãos ou membros do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência originária” (Rcl nº 44.030-MC/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020)” (Rcl 59431-MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.7.2023).

Sendo assim, o respeito às garantias previstas no Estatuto Constitucional dos Congressistas impõe cautela, de modo a evitar que atos praticados por Juízo potencialmente incompetente resultem em violação à Constituição.

Friso que estamos diante de garantia institucional ligada à segurança jurídica e à densidade normativa do citado Estatuto, cuja observância não pode ser afastada pelo simples prosseguimento de investigações em instância diversa.

In casu, a continuidade da supervisão investigativa por juízo potencialmente incompetente revela situação incompatível com a preservação das prerrogativas parlamentares constitucionalmente asseguradas.

Na espécie, os fundamentos expostos na decisão liminar, posteriormente referendada pela Primeira Turma e reforçados pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, permanecem hígidos e suficientes à procedência da presente reclamação.

Com efeito, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, surgindo indícios de envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, impõe-se a imediata remessa dos autos ao Tribunal competente, não cabendo ao juízo de primeiro grau deliberar sobre a consistência das imputações, sobre a pertinência entre os fatos investigados e a função exercida pela autoridade, tampouco sobre eventual desmembramento da investigação.

No caso concreto, os relatórios de inteligência elaborados pela Polícia Federal fazem referência expressa ao Deputado Federal, inclusive no contexto de alegadas tratativas relacionadas ao oferecimento de vantagens financeiras para obtenção de silêncio ou informações de interesse dos investigados.

Além disso, a própria representação policial utilizada para fundamentar as medidas cautelares deferidas pelo juízo reclamado consignou a existência de “indícios robustos da atuação articulada de diversos investigados, inclusive agentes políticos”, lastreados em extração de dados telemáticos, depoimentos e diálogos obtidos no curso da investigação.

Nessas circunstâncias, ainda que se cogitasse, em tese, de menções indiretas, fortuitas ou eventualmente insuficientes para futura imputação formal, incumbiria exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal deliberar sobre a efetiva existência de vínculo entre os fatos investigados e autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo, não sendo dado ao juízo de origem promover controle prévio acerca da suficiência das provas ou da conveniência do deslocamento da competência.

Como bem destacado no parecer ministerial, “ainda que a autoridade reclamada alegue "encontro fortuito" (serendipidade), a remessa ao STF é impositiva para que esta Corte analise a legitimidade dos atos praticados e decida sobre a validade do compartilhamento de provas. No caso em tela, os elementos trazidos pela Polícia Federal indicam uma possível participação ativa, o que afasta a tese de mera menção estratégica ou unilateral”.

Tal compreensão decorre da necessidade de preservação do juiz natural constitucionalmente estabelecido e da própria higidez da persecução penal, evitando-se a prática de atos investigativos e cautelares potencialmente viciados por incompetência absoluta.

Nessa linha, correta a decisão liminar posteriormente referendada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, que determinou a suspensão do inquérito policial e da medida cautelar originária, bem como a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte delibere sobre a competência, eventual desmembramento e validade dos atos investigativos praticados.

Também a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação, destacando que “não cabe ao magistrado de piso realizar juízo de valor sobre a densidade das provas ou decidir, por conta própria, se deve ou não desmembrar a investigação”.

Configurada, portanto, a usurpação da competência desta Suprema Corte, impõe-se a procedência da reclamação.

Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos da Exceção de Incompetência nº 0600008-26.2026.6.10.0002, reconhecendo a usurpação da competência desta Suprema Corte.

Fica mantida a suspensão do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003.

Proceda-se à autuação dos autos remetidos em classe processual própria, observadas as regras regimentais pertinentes, para deliberação quanto à supervisão investigativa, eventual desmembramento do feito e análise da validade dos atos praticados.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente